Tribunal: STF
Processo: ARE 814379
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-25
Data de publicação: 2014-11-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO PREVISTA NO EDITAL. INEXIGILIDADE EM MOMENTO ANTERIOR AO CURSO DE FORMAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a comprovação da habilitação exigida nos editais de concurso público há de ocorrer após a conclusão das fases respectivas, e não no momento da inscrição no certame. Precedentes.



    Esta Corte já assentou o entendimento de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes, porquanto não se trata, nessas hipóteses, de análise das circunstâncias que circunscrevem ao mérito administrativo. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental que se nega provimento.